Tribunal: TJDFT
Processo: 0758995-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0758995-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL ROCHA PINTO DE MELO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Também não seria o caso de se exigir porque há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas, tendo em vista que a mera narrativa dos fatos (viagem ao exterior) é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência. Além disso, o autor é engenheiro civil e não comprova nos autos que está desempregado (ID 154455800). Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas (Lei no 9.099/95, art. 42, § 1o c/c art. 54, parágrafo único). Intimem-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator